Tribunal: STF
Processo: Rcl 42818
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NEPOTISMO CRUZADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECLAMAÇÃO.  RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba – SISMUC e pelo Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba – SISMMAC, em 18.8.2020, contra os seguintes atos administrativos, nos quais se afirma descumprida a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal:



    a) Decreto municipal n. 454/2017 do Prefeito do Município de Curitiba/PR, pelo qual nomeada Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes, nora da Vereadora Julieta Braga Cortes, para exercer cargo em comissão na Procuradoria-Geral do Município;



    b) Ato n. 128/2017 da Câmara de Vereadores de Curitiba, consubstanciado na nomeação de Paulo Aguiar Palácios, marido da Procuradora-Geral do Município de Curitiba, Dra. Vanessa Volpi Palácios, para exercer cargo em comissão de assessor de gabinete parlamentar no gabinete do Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer;



    c) Portaria n. 309/2017 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos do Município de Curitiba, pela qual formalizada concessão de função gratificada a Antônio Henrique Bueno Balaguer, irmão do Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer; e 



    d) Portaria n. 83/2017 da Secretaria Municipal de Recursos Humanos do Município de Curitiba, pela qual concedida função gratificada à Angelina Netska Balaguer, esposa do Vereador Sérgio Renato Bueno Balaguer. 



    2. Os reclamantes narram que, “em 2017, no início da legislatura, uma relação pouco republicana se estabeleceu entre o Executivo e o Legislativo municipal. Inúmeras foram as trocas de favores e apadrinhamentos. O então Presidente da Câmara de Vereadores, sr. Sérgio Renato Bueno Balaguer, o “Serginho do Posto” (antes no PSDB, agora no DEM), teve sua esposa e seu irmão nomeados para funções gratificadas no Executivo. Em troca, recebeu em seu gabinete o marido da Procuradora-Geral do Município” (fl. 3).



    Alegam que, em contrapartida, a Procuradora Vanessa Volpi Palácios “nomeou a nora da vereadora Julieta Maria Braga Cortes Fialho dos Reis (DEM), também da base de apoio do Prefeito” e que, por sua vez, “a vereadora cedeu uma vaga no seu gabinete para o irmão de Cida Borghetti (PP) – que havia apoiado o então candidato a Prefeito na acirrada eleição” (fl. 3).



    Salientam que “essas nomeações ocorreram no mesmo mês, de maneira quase sucessiva. Um nítido indício de favorecimento. Um verdadeiro balcão de negócios onde quem perde é a coletividade. Já os princípios da impessoalidade, moralidade, probidade foram deixados de lado. Servidores de carreira foram preteridos para dar lugar aos apadrinhados do establishment recém empossado” (fl.3).



    Asseveram haver “vínculos cruzados de parentesco, o exercício simultâneo e a proximidade de datas em que foram nomeados (janeiro e fevereiro). Um típico exemplo de ajustes de favores entre um mesmo grupo político para burlar a regra da súmula vinculante 13 do STF que proíbe a nomeação de cônjuge, irmão e/ou parente por afinidade para exercício de cargo em comissão ou de função gratificada” (fl. 5).



    Apontam que, no julgamento da Reclamação n. 32.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal “registrou que esse tipo de relação supramencionada caracteriza afronta a súmula vinculante 13 do STF” (fl. 5).



    Ressaltam que os cargos e funções indicados “deveriam ser preenchidos segundo aspectos técnicos. Até por conta de sua natureza. Deixar de observar esse requisito contraria o artigo 37 da Constituição e caracteriza afronta a autoridade da decisão da Suprema Corte” (fl. 7).



    Afirmam “que as nomeações recíprocas de Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes, Paulo Aguiar Palácios, Antonio Henrique Bueno Balaguer e Angelina Netska Balaguer caracterizam o chamado nepotismo cruzado. Nesse sentido, a prática dos atos administrativos supramencionados ensejam a presente reclamação constitucional” (fl. 8).



     



    Pedem a procedência da presente reclamação para determinar-se:



    “(a.1) A exoneração dos servidores ocupantes de cargos em comissão: 



    - CAROLINE PRISCILA PLOCHARSKI BRAGA CORTES, (…) (nora da vereadora Julieta Braga Cortes), atualmente lotada na Procuradoria-Geral do Município de Curitiba e nomeada pelo Decreto Municipal nº 454/2017; e 



    - PAULO AGUIAR PALACIOS, (…) (marido da Procuradora-Geral do Município de Curitiba, Dra. Vanessa Volpi Palacios), atualmente lotado no gabinete do vereador Sergio Renato Bueno Balaguer (...) e nomeado pelo ato nº 128/2017, da Câmara de Vereadores de Curitiba; 



    (a.2) A revogação da Função Gratificada, FG-5, atribuída a ANTONIO HENRIQUE BUENO BALAGUER, (...) (irmão do vereador Sergio H. Bueno Balaguer (...); 



    (b) Nos termos do artigo 157 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, após a manifestação dos beneficiados, no prazo de 5 dias, requer-se a declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação e a consequente devolução ao erário dos valores irregularmente recebidos” (fl. 22).



    3. Em 24.8.2020, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Curitiba – SISMUC e outro apresentaram petição de aditamento à inicial requerendo medida liminar para:



    “(a.1) Afastar os servidores ocupantes de cargos em comissão: CAROLINE PRISCILA PLOCHARSKI BRAGA CORTES, brasileira, casada, inscrita sob o CPF n. 037.196.529-20 (nora da vereadora Julieta Braga Cortes), atualmente lotada na Procuradoria-Geral do Município de Curitiba e nomeada pelo Decreto Municipal n. 454/2017; e PAULO AGUIAR PALACIOS, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF n. 869.412.409-20 (marido da Procuradora-Geral do Município de Curitiba, Dra. Vanessa Volpi Palácios), atualmente lotado no gabinete do vereador Sergio Renato Bueno Balaguer (o “Serginho do Posto”) e nomeado pelo ato n. 128/2017, da Câmara de Vereadores de Curitiba; (a.2) A revogação da Função Gratificada, FG-5, atribuída a ANTONIO HENRIQUE BUENO BALAGUER, brasileiro, casado, inscrito sob o CPF nº 581.446.179-91 (irmão do vereador Sergio H. Bueno Balaguer, filho de Etelvina Bueno e Jesus Navarro Balaguer), atualmente lotado na Fundação de Ação Social de Curitiba; (b) Ao final do processo, a confirmação da tutela ora pleiteada; (c) A renovação de todos os pedidos constantes na inicial, nos exatos termos já apresentados e fundamentados na petição inicial; e (d) A juntada do comprovante de recolhimento das custas decorrentes de feitos de competência originária, nos termos da Resolução nº 662/2020 do STF” (fls. 5-6, e-doc. 19).



    4. Em 23.9.2020, requisitei informações às autoridades reclamadas, determinei a citação dos beneficiários dos atos reclamados, para, querendo, contestarem a presente reclamação e dei vista à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 22). 



    5. Contra esse despacho, o Sindicato dos Servidores Magistério Municipal de Curitiba – SISMMAC e outro opuseram, em 8.10.2020, embargos de declaração, afirmando haver “omissão (...) no referido despacho” por falta de apreciação da “emenda da inicial, com pedido de concessão de tutela antecipada de evidência” (e-doc. 31). 



    6. Em 13.10.2020, o Prefeito municipal de Curitiba e o Secretário Municipal de Administração e de Gestão de Pessoal do Município de Curitiba apresentaram informações alegando que “a ausência de prévia submissão às instâncias administrativas impede a análise da reclamação pelo STF, pois não há como avaliar as circunstâncias da nomeação, especialmente a qualificação técnica dos ocupantes e o atendimento à moralidade administrativa” (fl. 3, e-doc. 33).



    Sustentaram “não h[aver] prova pré-constituída da conduta dolosa de autoridades para mediante prévio ajuste realizar designações reciprocas de parentes para cargos ou funções públicas” e que a “ausente prova pré-constituída requer a declaração de inadmissibilidade da reclamação, extinguindo-se a reclamação sem resolução de mérito” (fls. 4-6, e-doc. 33).



    Afirmaram não haver descumprimento do que estabelecido na Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal e estar caracterizada a litigância de má-fé dos reclamantes por utilizarem-se da “reclamação às vésperas das eleições municipais” (fl. 11, e-doc. 33).



    Requereram o “acolhimento das preliminares e, no mérito, [a] improcedência dos pedidos formulados na reclamação” (fl. 12, e-doc. 33).



    7.  Em 16.10.2020, o Presidente da Câmara Municipal de Curitiba prestou informações. Alegou ausência de esgotamento das vias administrativas, a falta de prova pré-constituída que comprovaria o suposto nepotismo cruzado, inexistência de descumprimento da Súmula Vinculante n. 13 deste Supremo Tribunal e litigância de má-fé (e-doc. 44).



    Requereu “a) seja julgada extinta a Reclamação, sem resolução de mérito, face a ausência de esgotamento das vias administrativas e ausência de prova documental hábil a comprovar de plano o suposto nepotismo cruzado; b) caso vencidas as preliminares, no mérito, seja julgada improcedente a Reclamação por não haver aderência estrita do ato reclamado ao conteúdo da Súmula Vinculante n. 13 em sua parte final, visto que ausente ‘o ajuste mediante designações recíprocas’; c) a condenação dos reclamantes por litigância de má-fé, com aplicação de multa entre 1% a 10% do valor da causa e pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 81 do Código de Processo Civil; d) a condenação dos reclamantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85 do Código de Processo Civil” (fl. 10, e-doc. 44).



    8. Em 25.11.2020, Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes dos Reis apresentou contestação (e-doc. 70).



    9. Em 26.3.2021, Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes dos Reis apresentou manifestação sustentando “verifica[r]-se da análise do Decreto n. 1709, de 22 de dezembro de 2020, da Prefeitura Municipal de Curitiba (doc.01), que a reclamada foi exonerada do Cargo em Comissão de Gestor Público Municipal I, a partir do dia 01/02/21: (...)” e requerendo “que o feito seja declarado prejudicado em relação a apresentada CAROLINE PRISCILA PLOCHARSKI BRAGA CORTES DOS REIS e, consequentemente, a extinção da reclamação, sem julgamento de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF” (e-doc. 82).



    10. Em 27.7.2021, determinei a intimação dos reclamantes para indicarem os endereços atualizados dos beneficiários dos atos reclamados, sob pena de indeferimento da petição inicial (e-doc. 85), o que foi atendido pela manifestação de 3.8.2021 (e-doc. 86).



    11. Em 26.8.2021, determinei a citação dos beneficiários nos endereços indicados pelos reclamantes (e-doc. 89).



    12. Em 10.9.2021, a Secretaria deste Supremo Tribunal certificou que “a carta de citação destinada a Antonio Henrique Bueno Balaguer foi devolvida com a anotação de ‘desconhecido’”.



    13. Em 24.9.2021, determinei a intimação dos reclamantes para que fornecessem o endereço de Antonio Henrique Bueno Balaguer (e-doc. 96). Em 4.10.2021 os reclamantes forneceram o endereço solicitado e requereram a citação por oficial de justiça (e-doc. 97).



    14. Em 7.10.2021, Paulo Aguiar Palácios, Antonio Henrique Bueno Balaguer e Angelina Netska Balaguer apresentaram contestação, alegando não haver nepotismo cruzado, “seja porque além de devidamente concursados Antônio e Angelina junto ao Executivo Municipal, o período de trabalho dos mesmos não corresponde com a nomeação da Procuradora do Município e o exercício do cargo de vereador; assim como o período de nomeação de Paulo é diferente daquele de Antônio e Angelina” e, por isso, “não há que se falar em nepotismo cruzado quando não existe troca de cargos, principalmente porque se não existe contemporaneidade nos cargos gratificados, não existe o nepotismo cruzado que exige a troca de cargos entre parentes no mesmo período”, e requereram “a improcedência da Reclamação por inexistência dos fatos alegados e pela regularidade do ato administrativo de nomeação de Paulo Aguiar Palácios, Antonio Henrique Bueno Balaguer e Angelina Netska Balaguer”(e-doc. 100).



    15. Em sua manifestação, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação ou pela sua improcedência:



    “Reclamação constitucional. Alegado descumprimento ao enunciado n. 13 da súmula vinculante. Ausente processo administrativo prévio. Inobservância ao art. 7º, §1º, da Lei 11.417/2006. As alegações feitas na inicial não permitem concluir no sentido pretendido pelos reclamantes, de que houve nepotismo cruzado nos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Curitiba/PR. Inviável produção probatória na via eleita. Parecer pelo não conhecimento ou improcedência da Reclamação” (doc. 113).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    16. Inicialmente, no que pertine aos embargos declaratórios opostos pelos reclamantes contra despacho pelo qual determinada a adoção de providências processuais, deve-se realçar que a jurisprudência deste Supremo é assente no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Assim por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil” (AI n. 661.755-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2009).



    “HABEAS CORPUS – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC n. 109.317-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014).



    17. Em 26.3.2021, Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes dos Reis informou ter sido “exonerada do Cargo em Comissão de Gestor Público Municipal I, a partir do dia 01/02/21” (e-doc. 82). Requereu fosse a reclamação julgada prejudicada nesse ponto.



    Com a superveniência do Decreto municipal n. 1.709/2020 do Prefeito do Município de Curitiba/PR, que exonerou Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes dos Reis (e-doc.83), perdeu-se o objeto da presente reclamação quanto àquela servidora pública municipal. 



    18. Feitas essas considerações iniciais, é de se anotar que, no parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    19. Põe-se em foco nesta reclamação se as autoridades reclamadas teriam praticado nepotismo cruzado, desrespeitando a Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal, ao nomearem Paulo Aguiar Palácios, Antônio Henrique Bueno Balaguer e Angelina Netska Balaguer para cargos em comissão e funções de confiança, em órgãos dos poderes executivo e legislativo de Curitiba.



    20. O advento do instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República. 



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 13 do Supremo Tribunal Federal: 



    ”A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal”.



    21. Na espécie vertente, os reclamantes, sindicatos de servidores municipais, ajuizaram a presente ação às vésperas das eleições municipais de 2020. Impugnaram suposto nepotismo cruzado decorrente da nomeação de servidores municipais para cargos em comissão e funções gratificadas, ocorridas entre janeiro e fevereiro de 2017.



    Embora os reclamantes sustentem haver “vínculos cruzados de parentesco” e tratar-se de “um típico exemplo de ajustes de favores entre um mesmo grupo político para burlar a regra da súmula vinculante 13 do STF”, em “um verdadeiro balcão de negócios onde quem perde é a coletividade já os princípios da impessoalidade, moralidade, probidade foram deixados de lado”, constata-se não haver, nos presentes autos eletrônicos, elementos concretos suficientes para comprovação das alegações. 



    Este Supremo Tribunal assentou que a alegada troca de favores entre autoridades, situação contrária aos princípios constitucionais da Administração Pública, como a moralidade, a impessoalidade e a eficiência, exige o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não pode ocorrer em reclamação. Assim por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NEPOTISMO POR TROCA DE FAVORES. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE EM SEDE RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O exame casuístico da qualificação técnica dos agentes para o desempenho eficiente dos cargos para os quais foram nomeados, bem como da existência de indício de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, circunstâncias em que a nomeação de parente até mesmo para cargo político mostra-se atentatória aos princípios que norteiam a atividade do administrador público, dentre eles os da moralidade, da impessoalidade e da eficiência, não é possível nesta via processual. 2. In casu, o agravante alega que o suposto nepotismo ocorreria pela realização de favores por uma autoridade em troca da nomeação de parente seu por outra autoridade. Não há, contudo, indicação concreta de eventuais favores realizados, tampouco a mínima comprovação de tal prática. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 23.131-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.4.2017).



    Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que a reclamação não comporta dilação probatória, exigindo-se prova pré-constituída do alegado pelo reclamante. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGAS E DE INADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS AO QUE NÃO SE PRESTA A RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.505-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.3.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. TESE DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES DESTA CORTE FUNDADA EM SITUAÇÃO FÁTICA EXPRESSAMENTE NEGADA NO ACÓRDÃO RECLAMADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O EXAME DAS ALEGAÇÕES DA RECLAMANTE, O QUE É INVIÁVEL EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.838-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 50.120-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 1º.6.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME INVIÁVEL EM RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. No RE 641.320/RS, julgado de relatoria do Ministro Gilmar Mendes que espelha a Súmula Vinculante 56, o Tribunal Pleno concluiu que ‘os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.’ 3. No caso concreto, o Tribunal de Justiça reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória. 4. A alegação de que o Tribunal local considerou estabelecimento prisional distinto do atual local de custódia, por não traduzir violação à autoridade desta Corte, não admite acolhimento em sede reclamatória. O acerto ou desacerto da decisão, à luz das particularidades fáticas do caso concreto, é tema que incumbe às instâncias próprias. 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 25.328-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 7.11.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 52. Sucedâneo recursal. Reexame do conjunto fático-probatório. Ônus da prova. Inviabilidade em sede de reclamação. Agravo regimental não provido com aplicação de multa. 1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 2. Agravo regimental não provido, com condenação da parte ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, a título de multa processual, conforme previsto no art. 1.021, § 4º, do CPC/15” (Rcl n. 51.635-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 600.063-RG/SP – TEMA 469 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 600.063-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - A jurisprudência deste Tribunal é firme em considerar incabível, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.223-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    22. O reclamantes afirmam “que as nomeações recíprocas de Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes, Paulo Aguiar Palácios, Antonio Henrique Bueno Balaguer e Angelina Netska Balaguer caracterizam o chamado nepotismo cruzado”. Entretanto, a despeito das inferências pessoais declinadas na inicial, não apresentam algum elemento apto a comprovar a pretensa troca de favores entre autoridades públicas municipais que promoveram as nomeações. 



    Incabível, pois, a presente reclamação, pela ausência de prova pré-constituída do alegado pelos reclamante e não se admitir dilação probatória no âmbito da reclamação. 



    23. Na espécie, os reclamantes não lograram demonstrar ter havido análise das circunstâncias fáticas pelas autoridades locais competentes e requereram, desde logo, em reclamação, a “declaração de nulidade dos atos administrativos de nomeação”, inviável, por não ser permitida a utilização da reclamação como indevido atalho processual destinado a submeter diretamente a este Supremo Tribunal a apreciação da matéria de fundo para cujo deslinde há de se fazer prova. O ato administrativo tem a qualidade de ser presumidamente legal e válido, caindo por terra ao se demonstrar afronta àqueles fundamentos que o legitimam. Para tanto há de haver prova que desfaça a presunção de validade, o que não se dá no caso em exame.



    24. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação quanto à Caroline Priscila Plocharski Braga Cortes dos Reis, por perda superveniente do objeto, e nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora